Tribunal: STF
Processo: AI 145301
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-03
Data de publicação: 1993-08-03

Ementa:
ISENÇÃO  -   OPERAÇÕES  DE   CAMBIO  -   ARTIGO  6.  DO
DECRETO-LEI N. 2.434/88 - PRINCÍPIO ISONOMICO. O termo inicial fixado
para a vigencia do beneficio não conflita com o princípio isonomico e
nem tem que guardar sintonia  necessaria com o momento em que surge o
fato gerador.